Tribunal: TJES
Processo: 0026596-82.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026596-82.2017.8.08.0048

EMBTE
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBDO:
RISONETE SONIA CAZZOTI MINCHIO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E

CONTRADIÇÃ
O
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

I
. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada,
que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II
.
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, entre os
seus
fundamentos e a
sua
conclusão,
vedado a sua utilização
para
rediscussão dos fundamentos
que motivaram
a reconhecer
a violação
do
dever de informação à segurada quanto as hipóteses de agravamento de risco
e
que conduziram a condenação da segurada ao pagamento de indenização.

III.
A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

I
V
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026596-82.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RISONETE SONIA CAZZOTTI MINCHIO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E

CONTRADIÇÃ
O
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

I
. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada,
que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II
.
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, entre os
seus
fundamentos e a
sua
conclusão,
vedado a sua utilização
para
rediscussão dos fundamentos
que motivaram
a reconhecer
a violação
do
dever de informação à segurada quanto as hipóteses de agravamento de risco
e
que conduziram a condenação da segurada ao pagamento de indenização.

III.
A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

I
V
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026596-82.2017.8.08.0048

EMBTE
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBDO:
RISONETE SONIA CAZZOTI MINCHIO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
recurso de

Embargos
de Declaração

interposto
por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
eis que inconformado
com
os termos do
a
córdão
de Id nº
4353221
,
que
deu parcial provimento ao
apelo interposto pela ora embargada
RISONETE SONIA CAZZOTI MINCHIO
para condenar a embargante ao pagamento de indenização securitária correspondente a 100% (cem por cento) do valor do veículo pela Tabela FIPE na data do sinistro, acrescidos de correção monetária desde a data da contratação (Súmula 632 do STJ), bem como de juros de mora a partir da citação (art.405 do Código Civil).

Para tanto,
nas suas razões
(
Id nº
4
703402
)
,
em
apertada
síntese, aduz
que
o acórdão recorrido
contraditório,
uma vez que menciona a juntada da apólice,
c
ontudo, consigna ao final que houve obscuridade na contratação e ausência de prestação de informações a Embargada.

A
ssevera ainda que
todas as informações inerentes ao contrato de seguro estiveram disponíveis à Embargada
através
de meios eletrônicos disponibilizados.

Contudo, sem razão a embargante.

Isso porque,
no acórdão recorrido concluiu este colendo órgão fracionário que
a
apólice assinada pela Apelante apenas consigna
va
de forma genérica que as condições contratuais/regulamento poder
iam
ser consultadas no endereço eletrônico
www.susep.gov.br
, porém, não testifica e sequer menciona as condições/hipóteses restritivas de direito e de agravamento de risco.

E assim, pela sua natureza de
cláusulas limitadoras referentes aos riscos excluídos
,
inservível
, para fins d
e inequívoca
cientificação
da ora embargada

exigida pelo Código de Defesa do Consumidor
,
a disponibilização do
regulamento no site da
Apelada ou da SUSEP,
concluindo-se, nesse sentido, que a conduta da embargante,
violou
os arts. 6º, III, 46, e 54, § 4°, do CDC, atraindo-se, com efeito, a
sua
condenação ao pagamento da indenização prevista no contrato.

Assim,
o fundamento apresentado nest
e
recurso
não se trata de incompatibilidade
interna
nos
próprios termos
da decisão objurgada,
incoerência entre os elementos que compõem o
seu
discurso, ou
inexistência de
uma correlação lógica
na sua estrutura
,
mas mero inconformismo d
a
Embargante com a exegese conferida por esta Colenda Câmara
a questão afeta a
responsabilidade contratual para pagamento da indenização securitária,
o que refoge ao objeto do vício invocado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].

2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

[...].
1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do acórdão e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes da Corte Especial do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Emb Declaração Ap, 24129003984, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 30/03/2015).

Nesse cenário,
a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
d
a
Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

E
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não
se
vislumbra
o
caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.